Tribunal: TJMT
Processo: 1016168-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016168-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Relações de Parentesco, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JARDEL RANGEL PALUDO BENTO - CPF: 036.930.039-47 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (AGRAVANTE), MARILENE CORREA RAMOS - CPF: 383.652.608-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA

– INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da agravada, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ANGELICA ANAI ANGULO
contra a decisão proferida na
Ação de Interdição com Pedido de Curatela
Provisória em Antecipação de Tutela
ajuizada em face de
MARILENE CORREA RAMOS
,
que

indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para nomear a agravante como curadora da agravada (ID 139208651).

Em suas razões recursais (ID 139208650), a parte agravante alega ser filha da agravada e que, diante de sua incapacidade para os atos da vida civil, o deferimento da curatela provisória torna-se necessária para resguardar os direitos de sua genitora.

Assevera ter demonstrado nos autos a existência de graves indícios de que terceiros estariam se aproveitando da situação da agravada para dilapidar seu patrimônio, pois seu único imóvel foi vendido por um valor muito abaixo do mercado.

Afirma que a primeira parcela da venda do imóvel no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) havia sido depositada em uma conta em nome da agravada, porém, constatou que não há mais nenhum real na referida conta.

Esclarece que além da curatela provisória requer a intimação do comprador do imóvel para que os demais pagamentos sejam realizados em juízo de modo a preservar os interesses da agravada, pois apenas o deferimento suspensão de movimentação bancária não é suficiente, já que terceiros podem informar outra conta para depósito ou até mesmo usar da agravada para receber os valores.

Conclui afirmando que diante de toda a situação narrada nos autos, o deferimento da curatela provisória corresponde à melhor medida a ser adotada para resguardar o direito da sua mãe, que é idosa e encontra-se enferma.

Sob tais argumentos requereu, liminarmente, o deferimento da curatela provisória em seu favor e a intimação do comprador do imóvel para que efetue o pagamento das próximas parcelas em juízo. No mérito, requereu o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 139488660).

Informações prestadas pelo juízo de origem
no ID 139745846.

Nas contrarrazões a agravada pugna, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 143175161).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
opina pelo desprovimento do recurso (ID 146702179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Interdição com Pedido de Curatela
Provisória em Antecipação de Tutela
em face da agravada visando ser nomeada sua curadora, ao argumento de que sua genitora não possui mais capacidade para os atos da vida civil.

Recebida a inicial e os documentos que a instruíram, o juízo singular indeferiu o pedido de curatela provisória, bem como o pedido de intimação do comprador do imóvel para que deposite os valores ainda devidos em juízo, nos termos do relato.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, não se constata, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, não há nos autos documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade da agravada.

Pelo contrário, o laudo neurológico juntado aos autos no ID 143175163 emitido em 13/08/2022 pela psicóloga Andressa Fonseca CPR 18/02303 registra que a agravada não apresenta nenhum aspecto para transtorno neurocognitivo e psiquiátrico como alega a agravante, conforme trecho abaixo colacionado.

A certidão do Oficial de Justiça registra que a agravada foi citada, tomando ciência do interior teor da ação de interdição, confirmando ter compreendido o seu conteúdo, demonstrando-se lúcida e em plena capacidade para atos da vida civil, conforme trecho da certidão positiva abaixo colacionada (ID 143175164).

Consta ainda do ID 143175166 declaração emitida por
MARCOS DE JESUS GONÇALVES,
o qual

declara ter prestado serviço de construção civil para reformar uma residência, duas salas comerciais e uma kitnet de propriedade da agravada, sendo inclusive juntado aos autos fotos comprovando as obras no ID 143175167.

Destaca-se ainda, que foi anexado aos autos pela agravada boletim de ocorrência lavrado em 02/08/2022, o qual registra que a agravante foi vítima da agravante, constando a prática dos crimes de injúria e violação de domicílio, ambos consumados (ID 143175168).

Na sequência, identifica-se a juntada de Termo de Representação Criminal, Termo de Declaração e Pedido de Medidas Protetivas em favor da agravada, todos emitidos em 09/08/2022, bem como o mandado de intimação expedido em desfavor da agravante comunicando-lhe das medidas protetivas deferidas em favor de sua genitora (ID 143175168; 143175169; 143175170; 143175171 e; 143175172).

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual
não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão recursal na forma pretendida
, pois
ausentes provas de que a agravada se encontre por causa transitória ou permanente impossibilitada de manifestar sua vontade, nos moldes do que o artigo 1.767 do Código Civil e as disposições constantes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Além disso, a medida de interdição compreende medida extrema, ainda que provisória, sendo autorizada apenas nas hipóteses em que comprovada de forma inequívoca a incapacidade da parte em gerir a própria vida.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 146702179):

“[...]
Na hipótese dos autos, a incapacidade da interditanda para praticar atos da vida civil, a princípio, não restou satisfatoriamente comprovada.

Assim, ausente prova pertinente e segura acerca da incapacidade civil da interditanda, mostrando-se indispensável a ampla dilação probatória acerca da alegada incapacidade, mormente através da perícia médica e estudo social, conforme já determinado pelo Juízo do 1o Grau, ou que a parte anexe aos autos atestado por especialista, matéria a ser submetida à análise de primeiro grau, aliado ao fato, não menos importante, de que a postulante da curatela provisória, no caso em lume, possui medida protetiva contra si por suposta agressão dirigida à agravada, o que, também em princípio, tornaria incompatível o pedido postulado (curatela provisória) com o fato já comprovado (existência de medida protetiva – agressão da agravante contra a agravada).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INDIGITADA INCAPACIDADE DA DEMANDADA PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. MANUTENÇÃO. Na espécie, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório, já que inexistente, ao menos por ora, prova suficiente acerca da indigitada incapacidade da curatelanda para a prática dos atos da vida civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70079974242, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/03/2019).

Sendo assim, sem a comprovação, não há como se deferir a curatela provisória.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso, para se manter inalterada a r. decisão combatida.
[...].”

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIDO. No caso, ante a inexistência de provas robustas de que o Agravado não possua condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o cargo, o indeferimento do recurso é medida que se impõe.”
(N.U 1001847-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Destaca-se que a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022